Tribunal: TCU
Processo: 001.600/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2628/2025-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de pensão militar instituída em benefício de Brenda Oliveira Cezar e Janete de Oliveira Cezar Tramontano, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que a unidade instrutora e o Ministério Público de Contas constataram o pagamento irregular do adicional de tempo de serviço (deveria ser 19% e não 20%), vez que o fundamento legal da reserva (a pedido) do instituidor impossibilita o arredondamento previsto no art. 138 da Lei 6.880/1980 (revogado pela Medida Provisória 2.215-10/2001), verbis : Art. 138. Uma vez computado o tempo de efetivo exercício e seus acréscimos, previstos nos artigos 136 e 137, e no momento da passagem do militar à situação de inatividade, pelos motivos previstos nos itens I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X do artigo 98 [transferência reserva ex officio] e nos itens II e III do artigo 106 [reforma por incapacidade], a fração de tempo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias será considerada com 1 (um) ano para todos os efeitos legais. considerando que o ato de reforma do militar instituidor da pensão, ainda que considerado legal por este Tribunal, não impede que os atos de pensão, por serem atos complexos independentes, possam ter eventual irregularidade analisada, conforme entendimento deste Tribunal ( Acórdão 664/2023-TCU-Plenário , da relatoria do ministro Vital do Rêgo); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito (RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé das interessadas; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de pensão militar instituída em benefício de Brenda Oliveira Cezar e Janete de Oliveira Cezar Tramontano, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas interessadas até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando do Exército, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 001.600/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Brenda Oliveira Cezar (XXX.240.308-XX); Janete de Oliveira Cezar Tramontano (XXX.773.917-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da notificação desta decisão: 1.7.1.1. promova, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão, alterando a rubrica relativa ao adicional de tempo de serviço para 19%; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da notificação desta decisão: 1.7.2.1. encaminhe a esta Corte comprovante da data da ciência desta decisão pelas interessadas; 1.7.2.2. emita novo ato de pensão livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018;